Tribunal: STF
Processo: RE 1136354
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado.



    III - Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem modificação do resultado do julgamento do recurso anterior.